Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728388-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HIPOLITO GADELHA REMIGIO AGRAVADO: S. D. O. F., JOANA FERREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DEIVISON FREIRE D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual não apreciou o pedido de condenação do agravante em litigância de má-fé, formulado em contrarrazões. Razão não lhe assiste. Não há falar de omissão, porquanto o recurso interposto não ultrapassou a barreira do conhecimento. Para análise de eventual falseamento da verdade é imprescindível a apreciação do mérito recursal, o que não ocorreu no caso em apreço. Demais, inexiste prejuízo para a parte, pois os argumentos ora apresentados podem ser posteriormente analisados. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o prazo para recolhimento do preparo recursal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator